Tribunal: TJBA
Processo: 0141198-95.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0141198-95.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
EMANUELLE MONTEIRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU E TAXA DE LIMPEZA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CAUSA SUSPENSIVA E INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição de ofício era juridicamente admissível à época da sentença, nos termos do art. 219, §5º, do CPC/1973, por se tratar de matéria de ordem pública.

Contudo, o parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN.

A adesão a parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento do débito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a adesão a programa de parcelamento interrompe a prescrição, que volta a fluir integralmente após o inadimplemento.

A sentença reconheceu a prescrição tomando como marco a inscrição em dívida ativa, sem observar o parcelamento celebrado em 2006, fato juridicamente relevante e potencialmente interruptivo do prazo prescricional.

O julgador deve examinar eventual causa suspensiva ou interruptiva antes de pronunciar a prescrição, sob pena de decidir com base em premissa fática incompleta.

A aferição da repercussão do parcelamento sobre o prazo prescricional demanda análise detalhada quanto à inclusão dos débitos, período de vigência, eventual rompimento e reinício da contagem do prazo.

Impõe-se a cassação da sentença para que o Juízo de origem reabra a fase cognitiva e aprecie integralmente a controvérsia, restando prejudicadas as demais alegações recursais, inclusive a de perda superveniente do objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0141198-95.2009.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como
Apelad
a
- MARIA DE FATIMA VIEIRA FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para
cassar
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5